Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MANOBRA TRANSVERSAL/LATERAL. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA DE OFICIO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 4.300,04 (quatro mil e trezentos reais e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito, ao concluir que esta infringiu o disposto nos arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. Na mesma decisão, foi julgado improcedente o pedido contraposto formulado nos autos.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente suscita, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais, sob o argumento de que a demanda exigiria a produção de prova pericial, o que inviabilizaria o trâmite pelo rito especial. No mérito, alega que, ao realizar manobra de retorno, com o seu veículo devidamente sinalizado, foi colidida pelo recorrido, que conduzia motocicleta em alta velocidade e trafegava entre os corredores da via. Sustenta, ainda, que alguns dos itens indicados como danificados não teriam sido atingidos na colisão, enquanto outros estariam sendo indevidamente cobrados em duplicidade. Argumenta, também, que o recorrido não comprovou os alegados danos extrapatrimoniais. Por fim, impugna os parâmetros estabelecidos para a incidência da correção monetária e dos juros de mora.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 74798635. O recorrido, em síntese, impugna as alegações apresentadas pela recorrente e, ao final, roga pela manutenção integral da sentença.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo os litigantes.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. Da Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço do pedido de exclusão da indenização referente ao fone de ouvido, assim como do protetor de escapamento, tendo em vista que não foram formalizados na instância “a quo”. Preliminar Acolhida de Ofício.
10. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
11. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
12. No mesmo sentido preconiza o Art. 34 do referido diploma legal: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
13. Após minuciosa análise dos autos, notadamente do documento constante no ID 74798589, concluo que a responsabilidade pela colisão recai sobre a recorrente, uma vez que esta efetuou manobra de deslocamento lateral/transversal sem observar a cautela necessária, em desatenção às normas previstas na legislação de trânsito vigente.
14. Entendo que a narrativa apresentada pelo recorrido encontra respaldo nas provas produzidas ao longo da instrução processual, revelando-se coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos
15. Assim, à luz do conjunto probatório, constata-se a responsabilidade civil da recorrente pelos danos experimentados pelo recorrido, tendo em vista que o sinistro foi diretamente ocasionado por conduta imprudente daquela, que realizou manobra de forma desatenta em desacordo com as normas de trânsito e em violação ao dever objetivo de cuidado.
16. No que tange aos parâmetros estabelecidos para a incidência da correção monetária e dos juros de mora, concluo que a recorrente carece de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou o pagamento da “quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir desta sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).”. Desse modo, constata-se que a condenação observou exatamente o critério pleiteado pela própria recorrente, qual seja, a incidência dos encargos a partir do arbitramento.
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar de Inovação Recursal acolhida de ofício. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Rejeitada.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Ressalte-se, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 28, 29, inc. II e 34, do Código de Trânsito Brasileiro.